Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÕES DE LEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RECONHECIMENTO DA ATUAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise da legitimidade ad causam deve ser realizada sob a perspectiva da teoria da asserção, segundo a qual se considera como verdade, para fins de admissibilidade da ação, aquilo que é afirmado pelo autor na petição inicial. Assim, se a autora afirma ter direito ao recebimento de valores sacados pelo réu, está configurada a pertinência subjetiva necessária para o prosseguimento da ação.
2. O interesse processual decorre do binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional. No caso dos autos, o pleito formulado pela autora/apelante visa ao arbitramento de honorários que lhe caberia, o que demonstra a necessidade da atuação jurisdicional para alcançar o resultado pretendido, uma vez que o réu levantou a integralidade dos valores sob esse título no cumprimento de sentença.
3. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC). A apontada irregularidade (pedidos incompatíveis) não se configurou na hipótese, tendo em vista a especificação dos pleitos pela autora na inicial.
4. Constatado que a autora/apelante atuou apenas na fase de conhecimento, enquanto o requerido foi responsável pela condução da fase de cumprimento de sentença, é legítima a atribuição dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento à autora, no valor de R$ 2.500,00 atualizado.
5. Embora tenha havido acolhimento parcial da pretensão, não se pode afirmar sucumbência mínima da autora, pois o pedido (devolução integral de R$ 15.826,88) não foi atendido, tendo sido reconhecido valor significativamente inferior. Pedido genérico e alegadamente subsidiário de condenação da parte vencida ao pagamento de danos materiais não pode ser admitido. Assim, correta a aplicação do art. 86 do CPC, que prevê a distribuição proporcional dos ônus quando houver sucumbência recíproca.
6. Recursos conhecidos. Apelações não providas.